Tribunal: TJBA
Processo: 0502129-87.2017.8.05.0137
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0502129-87.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Defensoria Pública do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO ESTADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129. SÚMULA 421. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0502129-87.2017.8.05.0137, em que EMBARGANTE DEFENSORIA PÚBLICA e EMBARGADO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em DESACOLHER OS EMBARGOS.